Tribunal: TJDFT
Processo: 0743032-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743032-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA MESSIAS REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a suspensão das cobranças dos contratos de empréstimos ou a limitação das cobranças. Roberto da Silva Messias sustenta que os descontos efetuados absorvem quase que a integralidade de seu salário líquido, o que compromete a manutenção de suas despesas habituais. Menciona que os descontos são realizados de maneira indevida, ao argumento de que se tratam de descontos referentes a empréstimos consignados e que vem sendo debitados em sua conta. Afirma que a tutela pleiteada é totalmente reversível, pois pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o cancelamento da autorização de descontos em conta corrente dos contratos n. 16700221, 16700438, 16700607, 1100077639, 1100077655, 1100077623 e 1100077647. Alternativamente, requer a limitação dos descontos efetuados em conta corrente no limite de trinta e cinco por cento (35%) de sua margem consignável. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ter sido concedida a Roberto da Silva Messias. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia em analisar a possibilidade de redução do valor das prestações relativas aos empréstimos em conta corrente de Roberto da Silva Messias. A questão em análise gira em torno do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificado nos últimos anos. A oferta facilitada de crédito, sem consideração à possibilidade de pagamento, fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] Oportuno se faz destacar o conceito legal de superendividamento trazido pela Lei n. 14.181/2021: CAPÍTULO VI-A DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira mutuante. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: 1) desconto em folha de pagamento; e, 2) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Por não possuir regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. Muito embora os contratos questionados por Roberto da Silva Messias tenham sido originalmente celebrados para que o desconto fosse feito em seu contracheque, verifica-se a existência de cláusula que autoriza a instituição financeira a efetuar os descontos do empréstimo consignado diretamente na conta corrente quando, por qualquer motivo, houver a suspensão da consignação em folha de pagamento. Não se reputam abusivos, portanto, os descontos em conta corrente relativos a pagamentos de empréstimos consignados. Não assiste razão a Roberto da Silva Messias em relação à limitação dos descontos efetuados em conta corrente. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual é lícito o desconto de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, e que não há que se aplicar a limitação legal existente para os contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses diversas, como demonstram os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27.9.2021, DJe 30.9.2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4.2.2020, DJe 13.2.2020) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19.11.2019, DJe 9.12.2019) A limitação dos descontos em conta corrente pretendida por Roberto da Silva Messias não se mostra possível porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir existirem vícios na realização dos negócios jurídicos, de modo que se impõe o devido cumprimento. Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente, cuja higidez deve ser reconhecida. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051.